Tribunal: TJDFT
Processo: 0726851-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726851-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SIND TRAB EMP TELECOMUNICAÇÕES OPER MESAS TELEFO NO ESP RECORRIDO: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. RESERVA DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. RECURSO REPETITIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA No 943. RESP No 1.551.488-MS. DECISÃO REFORMADA. 1. Na presente hipótese a agravante pretende impugnar a decisão que determinou a manutenção dos substituídos processuais que procederam à mudança do plano de benefícios e posteriormente se desligaram do aludido plano e efetuaram o resgate de sua reserva de poupança. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do Resp no 1.551.488-MS, Tema no 943, firmou as seguintes teses: a) “em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária”; e b) “em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante.” 3. Na hipótese de mudança do plano de benefícios, portanto, não é possível a revisão da reserva de poupança, ainda que o participante tenha optado, em curto período de tempo, após proceder à “migração”, por se desligar do plano de previdência complementar, de acordo com o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 223, 502, 503, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, bem como 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando ofensa à coisa julgada, pois não houve, no título executivo judicial levado a cumprimento, exclusão de qualquer beneficiário. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A, e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 25.955. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado malferimento dos artigos do CPC indicados e a assinalada divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009